Tribunal: CARF
Processo: 11080.737497/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737497/2018-26
ACÓRDÃO
3401-013.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa
isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser
cancelada. Número da decisão: 3301-012.300 . Nome do relator: LAERCIO
CRUZ ULIANA JUNIOR

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando a multa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.134, de 19 de junho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11080.732730/2018-84, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Giglio (Presidente-substituta).

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737497/2018-26
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que manteve
a multa isolada por compensação não homologada, aplicada com fundamento no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando em síntese que a
multa é descabida por afrontar o direito constitucional de petição; a apresentação de pedido de
compensação ou ressarcimento não pode transformar em punição, sem infração; cita doutrina
que entende balizar seu argumento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os
mesmos argumentos de impugnação.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF.
No entanto, em face do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, não conheço das
matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando, para o presente caso, a
decisão deste Excelso Pretório. Sobre o assunto, o voto já proferido nesse CARF:
Número do processo: 16682.722795/2016-94
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA LEI N°
9.430/96. CABIMENTO. O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da
multa isolada calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Número da decisão: 3301-012.300
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737497/2018-26
3
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ressalta-se, que no julgamento do referido RE, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a
exigência da multa isolada, em discussão, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737497/2018-26
4
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 98 do RICARF, assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. Em face do exposto, dou provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada.
Diante do exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737497/2018-26
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, cancelando a multa.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 250
DF CARF MF
Original